Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA.
1. A obrigação de prestar alimentos está sujeita à revisão quando modificada a fortuna de quem os presta ou a necessidade de quem os recebe, conforme se infere do art. 1699 do Código Civil.
2. Incabível a revisão dos alimentos se, a par do cenário pandêmico, não é comprovada a redução da capacidade econômica do alimentante ou a alteração substancial das necessidades do alimentado.
4. Negou-se provimento ao recurso.